Tribunal: STF
Processo: Ext 1536
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. ART. 86 DA LEI N. 13.445/2017. REQUISITOS. VÍNCULO COM O BRASIL. ENTREGA DIFERIDA. CUMPRIMENTO DE PENA NO BRASIL. DETRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.



    1. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que, havendo condenação no Brasil, a entrega do extraditando fica condicionada ao cumprimento da pena aqui imposta, podendo a Corte, a partir do caso concreto, alterar os termos da prisão preventiva para extradição de modo a adaptá-la ao regime de execução da pena aplicada no Brasil, desde que assegurada a entrega do extraditando, e a fim de garantir a ordem pública e a ordem econômica, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedente: Ext 893 QO, ministro Gilmar Mendes.



    2. O fato de o agravante ser reincidente em crimes graves e estar cumprindo pena na época em que ocorrida a fuga para o Brasil não autoriza, por si só, a flexibilização da medida de prisão para fins de extradição, notadamente quando há previsão de entrega do extraditando ao Estado requerente em 2034. Requisitos para a concessão da custódia domiciliar ou outras medidas cautelares não preenchidos (Lei n. 13.445/2017, art. 86). Ausência de prejuízo para o agravante, uma vez que o tempo de prisão no Brasil será computado para fins de detração na execução da pena pelo Estado requerente.



    3. A existência de relação conjugal com brasileira ou de filho sob a dependência econômica do extraditando não impede a extradição, tampouco justifica a suspensão do processo ou a flexibilização de eventual prisão cautelar. Precedente: PPE 929, ministro Luiz Fux.



    4. A extradição, medida de cooperação internacional requerida por via diplomática ou por autoridades centrais designadas para tanto, será concedida somente nas hipóteses em que ausentes quaisquer dos óbices previstos no art. 82 da Lei n. 13.445/2017 e nas quais preenchidos os requisitos dos arts. 83 e 88, § 3º, do mesmo diploma legal.



    5. A legislação brasileira determina que o lapso prescricional de 12 (doze) anos, computado a partir de 31 de agosto de 2014, somente se exaurirá com a consequente extinção da punibilidade, em 31 de agosto de 2026.



    6. Segundo a legislação penal uruguaia (art. 130), a prescrição executória é interrompida a partir da prática, pelo condenado, de novo delito ou de sua detenção fundada em mandado de prisão expedido por autoridade judicial, independentemente de tais fatos haverem ocorrido naquele país ou em qualquer outro Estado estrangeiro, não se consumando, portanto, a prescrição da pretensão executória. 



    7. Agravo interno desprovido.